Tribunal: TJDFT
Processo: 0716906-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0716906-43.2019.8.07.0016 REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALINE FELICIANO ARRAES, HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, PIT NORBERTO MEDINA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR. PEDIDO DE INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS (CRIH). LEITO DE UTI NÃO PROVIDENCIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TERMO INICIAL DA RESPONSABILIDADE A PARTIR DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO NO CRIH. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDOS. I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelos autores e pelo primeiro réu (Distrito Federal) em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal a promover o custeio do tratamento médico dispensado à primeira parte autora (Aline) no Hospital Santa Marta no período de 11/03/2019 a 15/03/2019, liberando o segundo autor deste débito junto à instituição hospitalar. Ainda, foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o segundo réu (Hospital Santa Marta) se abstenha de cobrar a dívida concernente à internação da paciente até o julgamento final da ação. Em seu recurso, sustentam as partes autoras que a Sra. Aline foi levada no dia 10/03/2019 de ambulância do SAMU para o Hospital de Taguatinga com fortes dores abdominais, recebendo na triagem a pulseira de cor laranja, sendo que o atendimento emergencial era realizado para atendimentos na classificação vermelha. Desse modo, após duas horas aguardando com muitas dores, dirigiu-se ao hospital particular, onde foi diagnosticada com quadro de plaquetopenia grave de origem em investigação e risco elevado de sangramento difuso com complicação para óbito e posteriormente internada na UTI. Assim, pugnam pela reforma da sentença para que o Distrito Federal seja responsabilizado pelas despesas hospitalares a partir do dia 10/03, e não a partir de 11/03, como constou na sentença, eis que a sua obrigação não pode ser implementada de modo parcial, sendo necessário o pagamento do tratamento integral face a omissão estatal. Ainda, sustenta a existência de dano moral. Lado outro, o primeiro réu (Distrito Federal) alega em sede recursal que a parte autora buscou a rede privada por sua livre iniciativa, sendo que a responsabilidade estatal por omissão exige a demonstração da sua culpa, ressaltando a inexistência de negligência ou omissão, bem como que a condenação imposta ofende o princípio da isonomia, privilegiando uns em detrimento de outros, que aguardam o atendimento público. Ainda, ressalta que é vedada a destinação de recursos públicos para subvenções às instituições privadas, conforma artigo 199 e parágrafos da CF/88, bem como assinala que possui orçamento limitado para atender as demandas da população. Subsidiariamente, pugna que a condenação seja limitada conforme valores da tabela do SUS, bem como que o pagamento ocorra mediante precatório, e não de maneira imediata, finalizando a peça recursal com a alegação de nulidade da sentença pela ausência de análise para que a condenação seja implementada mediante precatório. II. Recursos próprios e tempestivos. Dispensado de preparo o dos autores, ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 19926984) e isento de preparo o do Distrito Federal (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (IDs 19926989, 19926995 e 19926997). III. Não obstante a parte ré recorrente sustentar que não houve manifestação quanto ao pedido de pagamento da condenação mediante precatório, é possível constatar que a sentença determinou o imediato pagamento dos valores, não existindo omissão a justificar a nulidade alegada. Preliminar rejeitada. IV. Em síntese, a paciente compareceu no Hospital de Taguatinga no dia 10/03, sendo que realizou a triagem inicial, recebendo a pulseira laranja. Contudo, após aguardar duas horas pelo atendimento, e sentindo fortes dores, optou por buscar o Hospital Santa Marta, recebendo atendimento no pronto socorro naquele mesmo dia (ID 19926961), e sendo admitida na UTI no dia 11/03 (ID 19926962, ID 19926963 e ID 19926964, pág. 16). Ainda, o documento ID 19926973 atesta que o Distrito Federal foi cientificado naquele dia 11/03 acerca do pedido para a sua internação em leito da UTI na rede pública. V. A saúde é uma obrigação do Estado, em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Município), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (art. 196, CF). Assim, compete aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante a realização de procedimento médicos e cirúrgicos necessários. VI. Outrossim, a Lei Orgânica do DF estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio dos procedimentos e despesas médicas necessárias. VII. Ainda, a teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. Quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade é subjetiva, porém não requer a demonstração de dolo ou culpa do agente público, pois está fundada na culpa anônima. Em tais situações, deve a vítima comprovar que o serviço não funcionou, funcionou mal ou foi ineficiente. VIII. No caso, a parte autora já apresentava quadro de febre há 4 dias, além de outros sintomas, conforme ID 19926961, pág. 4, relatando ainda que naquele dia 10/03 estava sentindo fortes dores abdominais, sendo encaminhada pelo SAMU para o Hospital de Taguatinga. Desse modo, inicialmente a parte aguardava o atendimento no hospital público naquele dia 10/03, já tendo efetivado a triagem, recebendo a pulseira laranja. Assim, não há que se atribuir ao ente público as despesas efetivadas no hospital particular no dia 10/03, uma vez que a triagem efetivada na rede pública já havia apurado o grau de urgência da situação, estando pendente apenas o atendimento médico quando a paciente optou por livre escolha pelo atendimento na via particular. Assim, não merece reforma a sentença quanto ao pleito autoral para a inclusão na condenação das despesas hospitalares no dia 10/03. IX. Adiante, consoante precedentes do e. TJDFT, a data da solicitação de inscrição na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) é o termo inicial para o ente público custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado, decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública. Neste sentido: (Acórdão 1215031, 07087855420188070018, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na situação dos autos, reitera-se que o documento ID 19926973 é suficiente para atestar que já no dia 11/03 foi realizado contato com urgência mediante e-mail para a Central de Regulação, ressaltando a necessidade de vaga em UTI adulto na rede pública em nome da parte autora. Ainda assim, não houve sucesso no pedido para a transferência para leito em UTI na rede pública, mesmo após o pedido ser reforçado pela Defensoria Pública (ID 19926046), razão pela qual o DISTRITO FEDERAL deve responder pelas despesas de internação da parte autora a partir do dia 11/03/2019, até porque a omissão do Poder Público não pode ser premiada com a isenção do custeio das despesas no período decorrido entre a solicitação e a efetiva inclusão da paciente na lista de regulação. X. Ademais, importa assinalar que, diante da violação do direito à saúde da parte recorrida, não é viável obstaculizar o acesso ao Judiciário, inexistindo afronta à isonomia e impessoalidade em decorrência de a paciente buscar medidas judiciais para ter assegurada a internação necessária, tampouco podendo ser negado o direito à saúde sob o fundamento de limitação do orçamento estatal. Em complemento, destaca-se que a determinação judicial não afronta o artigo 199 e parágrafos da CF/88, uma vez que impõe o pagamento das despesas hospitalares em unidade privada face a violação quanto a devida prestação do serviço de saúde pelo Distrito Federal, não caracterizando a vedada destinação de recursos públicos com o intuito de auxiliar ou subvencionar instituições privadas. XI. Ainda, face a mencionada ausência de prestação do serviço de saúde no tempo oportuno, deve o ente público custear as despesas tal como realizadas, conforme período já delimitado na sentença, não sendo o caso de se aplicar a Tabela do SUS porque o serviço não foi prestado em razão de convênio com o Sistema Único de Saúde. Precedentes: (Acórdão 1149260, 07206796720178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 14/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1201138, 07518564920178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1182155, 07584460820188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no PJe: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) XII. Adiante, não prospera o pedido do ente estatal para que o pagamento das despesas junto ao hospital particular seja efetivado mediante precatório. Isso porque o valor é devido pela restituição dos custos realizados pela instituição privada face a inércia do Distrito Federal quanto a sua obrigação de prestar o serviço de saúde, razão pela qual a unidade particular não pode ficar submetida a demora do pagamento via precatório para o ressarcimento das suas despesas para atendimento da paciente na UTI, o que exige o imediato adimplementos dos gastos efetuados com o atendimento. Precedentes desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1250976, 00327897020168070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no PJe: 29/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1262242, 07485899820198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). XIII. Enfim, reitera-se que, não obstante se queixar de fortes dores naquele dia 10/03, a paciente optou por deixar o hospital público quando aguardava o atendimento após já realizada a triagem que averiguou a urgência da sua situação, ocasião em que se deslocou para a unidade privada. Ademais, mesmo que não tenha sido efetivada a sua posterior transferência para a UTI da rede pública, constata-se que recebeu o regular atendimento na unidade particular, sendo resguardado o seu direito à saúde. Desse modo, a situação relatada não é apta a ensejar abalo moral. XIV. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. O Distrito Federal é isento de custas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios em favor da parte autora, nos termos da Súmula 421 do STJ ("Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertente"). XV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1296428, 07169064320198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 10/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de isenção legal. O ente distrital recorrente sustenta violação aos arts. 100, 196 e 199, §§ 1° e 2o, todos da CF/88. Alega, ainda, que eventual condenação ao ressarcimento de despesas médicas deve se dar de acordo com os valores constantes na tabela da rede credenciada para atendimento dos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS/SESIDF. Considerando que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral (Tema n. 1.033) para saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/88), o que guarda similitude com o caso sob exame, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Confira-se a ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. TABELA SUS. REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida condenou o Distrito Federal a pagar a estabelecimento privado de saúde o valor referente a serviços prestados em cumprimento de ordem judicial. 2. Constitui questão constitucional relevante definir se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar viola o regime de contratação pública da rede complementar de saúde (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988), ou se o ressarcimento com base em preço tabelado pelo SUS ofende princípios da ordem econômica. 3. Repercussão geral reconhecida. (RE 666094 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 21/02/2019, DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) Ante o exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais - SUREC o sobrestamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF